Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701058-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CEZAR RIBEIRO AGRAVADO: FERNANDO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS ALABARCE, ALABARCE ENGENHARIA LTDA, ALABARCE HOLDING LTDA, AD ARQUITETURA LTDA, FA CONSULTING LTDA, ALABARCE CORRETORA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Ante o recolhimento do preparo recursal, resta prejudicado o pleito de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar ou requerimento de efeito suspensivo. Recebo o agravo com efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem resposta no prazo legal. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator